Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPEDIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PARA OS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.
II - Preserva-se a análise negativa da culpabilidade do réu, quando superou a previsão abstrata do delito, em razão de, comprovadamente, haver contado com esquema complexo e organizado de pessoas que, juntas, planejaram a subtração dos valores da vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta.
III - A jurisprudência majoritária admite que, diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para incrementar a pena na segunda fase, caso representem agravantes ou, ainda, para majorar a pena-base, avaliando negativamente as circunstâncias do crime.
IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, posição reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
V – A continuidade delitiva é norma inaplicável entre os delitos de furto e de lavagem de dinheiro, uma vez que não são crimes da mesma espécie, requisito este exigido expressamente pelo art. 71 do CP.
VI - Nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP, correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por tratar-se de réu primário e com a pena privativa de liberdade fixada acima de 4 (quatro) anos e que não excedeu a 8 (oito) anos de reclusão.
VII - Recurso conhecido e não provido.